Tribunal: TJDFT
Processo: 0728098-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728098-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708883-39.2018.8.07.0018, movido pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA DF, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para refazer os cálculos, utilizando o IPCA-E como índice de correção monetária. Em suas razões (ID 18408645), narra tratar de cumprimento coletivo de sentença de obrigação de pagar quantia certa. Alega se insurgir contra a aplicação do índice IPCA-E aos débitos cujos cálculos já tinham sido devidamente homologados, inclusive, por renúncia expressa do exequente ao indexador aludido. Ressalta ter o agravado aceitado a correção da dívida pela TR, razão pela qual não é razoável que, quase dois anos após a renúncia expressa, venha a ser corrigida pelo IPCA-E. Aduz estar a questão preclusa, não se podendo novamente discutir qual índice aplicável para a correção da obrigação perseguida. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão. Ausência de preparo em virtude da isenção legal. O efeito suspensivo foi deferido e dispensadas as informações (ID 18535084). Contraminuta apresentada (ID 19129215). É o relatório. Decido. Da detida análise dos autos, depreende-se que o recurso aviado é manifestamente inadmissível, inviabilizando o seu conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, a parte agravante busca a reforma da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para refazer os cálculos utilizando o IPCA-E como índice de correção monetária. Aduz que, por estar a questão preclusa, não se pode novamente discutir qual índice aplicável para a correção da obrigação perseguida. A decisão hostilizada (ID 65346029, autos de origem) está assim redigida: “Tendo em vista a ocorrência do trânsito em julgado do RE 870.947/SE, bem como diante da inexistência de modulação dos efeitos das decisões anteriores proferidas pelo c. Supremo Tribunal Federal (Tema 810), os juros moratórios devem ser idênticos aos índices aplicados à caderneta de poupança, porém, a correção monetária deverá ser realizada com adoção do IPCA-E, e não com base na TR conforme constou dos cálculos anteriores. Sendo assim, remetam-se os autos à Contadoria do Juízo para cálculo, nos termos da decisão de ID 57487269, utilizando-se dos parâmetros fixados pelo STF. Vindo os novos cálculos, intimem-se as partes para sobre eles se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se”. (grifo original) Após a apresentação dos cálculos pela douta Contadoria (ID 68049994, origem), as partes se manifestaram pela sua concordância (ID 68906927 e 69150808, origem). Confira, em especial, a manifestação do agravante nos autos de origem, protocolizada no dia 03/08/2020: “O Ente Público, através de seu representante legal que ao final subscreve, vem, à presença de Vossa Excelência com o devido respeito e acatamento, informar que não se opõe aos valores encontrados pela d. Contadoria Judicial e requer o prosseguimento do feito”. (grifos acrescidos) Consigne-se que o presente agravo de instrumento foi protocolizado em 05/08/2020 (ID 18408645). Nesse contexto, a concordância expressa a respeito dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, os quais foram refeitos em cumprimento ao decisum agravado, aplicando o IPCA-E como índice de correção monetária, obsta a apreciação do presente agravo de instrumento, dada a ocorrência da preclusão lógica. Ensina Humberto Theodoro Júnior: “b) preclusão lógica: É a que”decorre da incompatibilidade entre o ato praticado e o outro, que se queria praticar também.”(In Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, Forense, Rio de Janeiro, 1997, 20a edição, Volume I, pág.532).” Nesse sentido o entendimento desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. CONCORDÂNCIA DA PARTE CREDORA. HOMOLOGAÇÃO. POSTERIOR PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE VERBA HONORÁRIA. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tendo a parte credora concordado com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, revela-se vedada e incompatível sua posterior pretensão de recorrer da decisão que homologa a conta, a fim incluir honorários advocatícios, dada a ocorrência de preclusão lógica. Precedentes do TJDFT. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1081802, 07015748920168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos) Diante do exposto, com arrimo no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator